Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚTUA ASSITÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).
2. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição.
4. Na hipótese, apesar das ilações da recorrente, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade de prover a própria subsistência.
5. Vale lembrar que o desemprego por si só não informa necessidade alimentar, cuidando-se de situação transitória. Uma vez extinta a solidariedade familiar pela independência financeira do ex-cônjuge, logicamente, cada qual responde pelos seus naturais revezes advindos posteriormente.
6. A partir do cotejo dos substratos probatórios carreados aos autos na origem e ao presente recurso, observa-se que não há comprovação robusta da falta de capacidade de prover seu próprio sustento, a despeito do tempo em que viveu sob a dependência do recorrido.
7. Precedentes: Acórdão 1895635, 0715774-23.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024; Acórdão 1904635, 0714099-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.
8. Agravo de Instrumento desprovido.